Tribunal: TJES
Processo: 5006433-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006433-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARIVALDO GOMES DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006433-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARIVALDO GOMES DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023 - CONCESSÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos previstos no inciso XV, do art. 2º, do Decreto Presidencial nº
11.846/2023, necessária a concessão do indulto natalino.
2 - Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006433-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARIVALDO GOMES DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
CARIVALDO GOMES DA CRUZ,

contra r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº. 11.846/2023.

A defesa do agravante pugna para que seja concedido o indulto natalino de 2023, com base na autorização legislativa prevista no inciso XV, do artigo 2°, do Decreto Presidencial nº. 11.846/2023, indicando ainda que o reeducando seria pobre no sentido da lei e, por tal motivo, dispensado de promover a reparação do dano.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo cabível a concessão do indulto natalino ao reeducando.

Conforme se verifica, o pleito defensivo se destina à análise do direito à concessão do benefício, sob a ótica do que preceitua o inciso XV, do artigo 2°, do Decreto Presidencial n° 11.846/2023, já que o reeducando não possui crime impeditivo em seu desfavor. Tal dispositivo legal estabelece os seguintes requisitos:

“Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

XV - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; e”

Em análise atenta aos requisitos impostos, verifico que os crimes imputados ao reeducando foram cometidos sem grave ameaça, ou violência.

Ademais, devido à condição pessoal de reincidente, constato que até o dia 25 de dezembro de 2023, o reeducando havia cumprido mais de um quarto da pena.

Por fim, a última condição para a concessão do benefício seria em relação à reparação dos danos causados.

Em consulta às sentenças proferidas, não houve condenação a título de reparação dos danos causados, o que permite concluir pelo atendimento integral dos requisitos para a concessão do indulto.

Assim, diante de tais elementos, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de conceder indulto em relação ao crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal nos autos das ações penais 0003061-42.2021.8.08.0030 e 0014466-51.2016.8.08.0030 e quanto ao crime previsto no artigo 311, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0003061-42.2021.8.08.0030.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.